Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS CRIMINAIS DO GUARÁ E DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. ALVOS DIVERSOS EM MEDIDAS CAUTELARES PREPARATÓRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Inviável a conclusão sobre a existência de conexão antes da colheita de provas quando, apesar de se tratar de crimes idênticos em tese, e mesma vítima, as medidas cautelares preparatórias que correm nos Juízos territoriais competentes visam alvos distintos.
2. Não há que se falar em prevenção quando as medidas cautelares foram distribuídas na mesma data não havendo decisão meritória em nenhuma delas.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente do Juízo Suscitado da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras.